Tribunal: TJDFT
Processo: 0771756-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO NA ROTATÓRIA. PLACA DE PREFERÊNCIA NA VIA DE ACESSO. COLISÃO. RESPONSABILIDADE DE QUEM DESEJA TER ACESSO À ROTATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar os Réus, solidariamente, a pagar ao Autor o valor de R$ 9.492,46 (nove mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), corrigido monetariamente a contar da data do evento danoso (11/08/2024), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”.
2. Em breve súmula, o autor relata que no dia 11/08/2024, na via próxima a SHCN SQN 302 LRS, Via Pública, Balão da Via W1 Norte, teve seu veículo VW/Nivus Highline danificado pelo veículo Ford/Ranger de propriedade do 1o requerido, conduzido pelo 2o requerido. Narra que transitava pela via W1 norte - saída do HRAN, na faixa da esquerda, ao transitar pela rotatória, com sentido a W3 norte, quando o veículo Ford/Ranger, transitando pela via secundária da W1 Norte, não respeitando a sinalização vertical de preferência da via, invadiu a rotatória, atingindo o veículo do requerente na parte lateral direita do para-choque. Acrescenta que, com o impacto, foi projetado para fora da via em que estava.
3. Em contestação, o requerido afirma que o veículo Ford/Ranger, após a colisão, apresentou o ponto de impacto na lateral esquerda, enquanto o veículo VW/Nivus é na lateral direita, o que conduz a conclusão que o requerente adentrou na faixa onde o veículo da parte requerida se encontrava. Assevera que o impacto se deu de trás para frente, o que jamais poderia ter acontecido por culpa da parte requerida.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois o requerido comprovou a hipossuficiência financeira (ID no 70872217). Contrarrazões apresentadas (ID no 70872223).
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que não há qualquer prova nos autos que o recorrido estaria transitando pelo balão e que os veículos estavam na mesma via e que o único movimento possível para gerar os danos existentes nos veículos foi a abrupta mudança de direção do recorrido que, estando na faixa da esquerda decidiu virar à direita para acessar a via em direção à W3 Norte.
6. Segundo dispõe os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, dando preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
7. Ainda, conforme o artigo 29, inciso III, alínea “c” do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo que já estiver circulando na rotatória tem preferência de passagem.
8. Pela análise do conjunto probatório nos autos, o recorrido estava na rotatória, não tinha a obrigatoriedade de sair da faixa onde estava para concluir a manobra, cabendo ao condutor do veículo Ford Ranger o dever de analisar se seria possível concluir a manobra que estava realizando, o que não ocorreu. O recorrente vinha de uma alça de acesso para a rotatória, em que havia uma placa de DAR A PREFERÊNCIA, conforme se verifica pelas fotos de ID no 70871991, 70871993 a 70871995 e 70871999 a 70872003 e vídeo de ID no 70871996.
9. Insta destacar, por fim, que para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de três requisitos: dano, nexo de causalidade e ato ilícito (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil).
10. No caso em tela, resta flagrante a responsabilização da parte recorrente, pois causou dano patrimonial ao recorrido. Ante as provas carreadas aos autos, a reparação pelo prejuízo sofrido será a que consta nos orçamentos de menor valor (ID no 70871988, pg. 04), por atender aos interesses tanto do recorrido, que terá seu veículo consertado, quanto do recorrente, que não sofrerá um prejuízo material sem justa causa.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995), que ficas com a exigibilidade suspensa ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.